Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA MOLDES DE MENEZES, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado em razão de ato imputado ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL PC/DF. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança (ID 135252932). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID 38932309). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que concedeu a ordem mandamental. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006